Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DECISÃO TIAGO GUARDA ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, contra DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face ao acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível. Afirmou que impetrou, juntamente com outras pessoas, mandado de segurança contra ato administrativo ilegal praticado pelos réus. Na ocasião, foi aprovado na primeira de duas etapas do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/PCDF/Agente, de 30 de junho de 2020. O edital previu expressamente que os convocados para o curso de formação seriam divididos em três turmas, cada uma com 600 (seiscentos) candidatos, obedecendo a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. A 1a turma foi composta por menos de 600 candidatos, pois não houve a convocação para as vagas não preenchidas em virtude de eliminação dos candidatos convocados que não realizaram a matrícula, o que configura evidente ilegalidade. A situação gera reflexos na composição de todas as três turmas do curso de formação profissional, inclusive na ordem de classificação dos candidatos. Explicou que a ordem de classificação dos candidatos no certame decorre da soma da nota da primeira e segunda etapa do concurso e considera apenas os candidatos que compõem a mesma turma, não havendo comunicação entre as três turmas. O não preenchimento da 1a turma com o quantitativo efetivo previsto pelo edital, coloca o candidato que dela deveria participar, nas turmas seguintes destinadas às vagas de cadastro de reserva. Diante desses fatos, postulou a concessão de ordem mandamental para que fosse: a) remanejada as turmas do curso de formação, observando-se o número de 600 candidatos em cada uma, a ordem de classificação no certame e a incomunicabilidade das turmas; e, ainda, b) declarada a nulidade do ato de convocação disposto no Edital 41, garantindo em seu favor a conclusão do curso de formação, nomeação, posse e exercício, caso aprovado nas demais etapas do certame. O acórdão rescindendo confirmou a sentença que, de sua vez, denegou a ordem mandamental, sob o fundamento de que a organização em três grupos no curso de formação ocorreu em razão da logística da banca examinadora, não influenciando no resultado final do concurso, pois apesar de haver um resultado interno dentro de cada grupo, há apenas um resultado final que se compõe da soma da nota na primeira fase com a soma da nota na segunda fase. O entendimento firmado pelo acórdão rescindendo decorreu da existência de dolo da parte vencedora que omitiu a existência de documento e de manifesta violação à norma jurídica, autorizando sua rescisão com apoio no artigo 966, III, V e VII, do CPC. O documento novo consiste na relação nominal de todos os candidatos matriculados no curso de formação profissional, contendo todas as informações referentes as turmas 1, 2 e 3, como a situação dos candidatos, suas posições e notas. Diante do documento novo obtido, apenas 536 candidatos foram matriculados na turma 1 e por esta razão, 64 alunos foram indevidamente matriculados na turma 2, pois deveriam estar na turma 1. Registrou que, na turma 2 restaram 51 vagas em aberto, relativos a candidatos não convocados por ocasião da não realização de segunda chamada, de modo que, esses candidatos deveriam ser matriculados na turma 2, mas permaneceram na turma 3. Atualmente figura na posição 21 da turma 3, enquanto deveria figurar na classificação 274 da turma 2, caso a regra do edital tivesse sido observada. Nesse contexto, 115 candidatos foram prejudicados e os réus não podem prosseguir com as violações da ordem das nomeações, medida que fere o disposto nos artigos 2o, 5o, caput e incisos LV e LXIX, art. 19, inciso III, art. 37, II, III e IV e art. 208, todos da Constituição Federal, devendo se proceder ao remanejamento dos candidatos para o preenchimento das vagas em conformidade com o edital. As classificações são ordenadas por turma que não se comunicam entre si e, portanto, a classificação em cada turmas influencia na classificação final do concurso. No mandado de segurança, os réus omitiram dolosamente a relação nominal de todos os candidatos matriculados no curso de formação, contendo todas as informações referentes as turmas 1, 2 e 3, o que legitima a rescisão do acórdão, na forma prevista no artigo 966, III, do CPC. Requereu a concessão de tutela de urgência para debitar aos réus a obrigação de remanejar o autor para a turma 2 e alterar sua classificação conforme vagas e notas obtidas na primeira e na segunda etapa do certame, sob pena de multa diária. A ação foi distribuída originalmente à Relatoria do Desembargador Carlos Pires que determinou a redistribuição dos autos, sob o fundamento de que foi o relator do acórdão rescindendo (ID 63096602). É relatório. Decido. Recebo a competência para processar e julgar o presente pedido rescisório, conforme entendimento dessa Corte de Justiça abaixo transcrito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. FEITO DISTRIBUÍDO A DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - JULGADO RESCINDENDO. ART. 971, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. Os magistrados que tenham participado do julgado rescindendo não estão impedidos para a ação rescisória (Enunciado n.o 252 da Súmula do c. STF já transcrito). Considerando, contudo, a regra contida no parágrafo único do art. 971 do CPC, segundo a qual ‘a escolha do relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo’ e, bem assim, a composição do Colegiado competente para o julgamento da rescisória, reconhece-se a competência do douto suscitante. (Acórdão no 1071300, 20170020202133CCP, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: 42/44) Cuida-se de ação rescisória ajuizada por TIAGO GUARDA tendo por objetivo a rescisão do acórdão que negou provimento ao apelo que interpôs em face da sentença denegatória da ordem postulada nos autos do mandado segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O pedido mandamental foi formulado com a finalidade de ser reconhecida a ilegalidade na ausência de convocação em segunda chamada para preenchimento das vagas remanescentes na turma 1 e, ainda, na ausência de convocação do impetrante para a turma 2 do curso de formação da PCDF para cadastro de reserva, mesmo diante da existência de vaga nessa turma. O acórdão rescindendo confirmou a sentença que denegou a ordem, sob o fundamento de que a organização em três grupos no curso de formação ocorreu em razão da logística da banca examinadora, não influenciando no resultado final do concurso, pois apesar de haver um resulto interno dentro de cada grupo, havia apenas um resultado final, composto pela soma da nota na primeira fase com a soma da nota na segunda fase. Sustentou o autor que o acórdão rescindendo: a) derivou de dolo dos réus, que, maliciosamente, não exibiram o documento que continha a relação nominal de todos os candidatos matriculados no curso de formação profissional e todas as informações referentes às turmas 1, 2 e 3, como a situação dos candidatos, suas posições e notas; b) violou manifestamente a norma jurídica de vinculação ao edital do concurso, pois não realizou a convocação em segunda chamada de candidatos para preenchimento das vagas remanescentes na turma 1, o que refletiu na composição de todas as três turmas do curso de formação profissional e na ordem de classificação dos candidatos; e, c) após a prolação da sentença, obteve documento novo apto a desconstituir o julgado, tendo em vista que influiria, por si só, na resolução da lide. Alinhadas essas observações, fica evidente a carência de ação do autor decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual vigente, porquanto não se vislumbra a existência de: a) documento novo passível de ser qualificado com essa natureza e afetar o desenlace ao qual chegou o acórdão rescindendo; b) dolo da parte vencedora; e c) violação à norma jurídica resultando na ausência dos pressupostos passíveis de aparelharem a pretensão rescisória. A ação rescisória consubstancia instrumento de desconstituição da coisa julgada, que pode ser ajuizada estritamente nas hipóteses expressa e exaustivamente autorizadas como expressão do princípio da segurança jurídica. A excepcionalidade que permeia a admissibilidade da ação rescisória se explica em face à coisa julgada e confere concretude à segurança jurídica almejada e esperada do processo, elemento essencial ao estado democrático de direito. Ante essas premissas e diante da excepcionalidade de que se reveste a pretensão rescisória, fica evidente que o acórdão atacado não está permeado por nenhum vício passível de legitimar sua desconstituição e como exceção ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, conforme adiante restará esclarecido de forma detalhada. De conformidade com o previsto no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil e o estratificado pela jurisprudência, a prova nova apta a ser qualificada como passível de justificar a pretensão rescisória é somente aquela que já existia, mas cuja existência o autor ou o réu da ação ignorava, ou do qual não pudera fazer uso no curso do processo do qual derivou a decisão rescindenda, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. É o que ser infere do preceito abaixo transcrito: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou deque não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[1] ensina que: “A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará.” Com efeito, a lista exibida pela banca examinadora do concurso contendo a relação nominal de todos os candidatos matriculados nas turmas 1, 2 e 3 do curso de formação profissional, com as informações referentes à situação dos candidatos, suas posições e notas não se insere no conceito de “prova nova”, estabelecido pelo Código de Processo Civil. A prova traduz o elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Sua finalidade, no processo, é influenciar no convencimento do julgador, de modo que, a prova relaciona-se a um fato positivado por uma pessoa (depoimento testemunhal), por um expert (prova pericial), ou pelo conteúdo de um documento (prova documental). Nesse sentido, oportuna a lição de Sérgio Cruz Arenhat[2], que assim definiu o conceito prova processual: “A prova, em direito processual, é todo meio retórico, regulado pela lei, e dirigido, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais, a convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas no processo.” No caso, na petição inicial do mandado de segurança, o autor alegou que as turmas 1, 2 e 3 do curso de formação não foram integralmente preenchidas com 600 candidatos. A sentença e o acordão proferidos no writ concordaram que, de fato, essa circunstância ocorreu. Desse modo, a mera exibição da relação nominal dos candidatos matriculados em cada uma das três turmas do curso de formação não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável em favor do autor. O documento em questão não afeta a resolução da pretensão mandamental que o autor formulou inicialmente. No tocante à alegação de que não foram preenchidas todas as vagas das turmas do curso de formação, o acórdão rescindendo assinalou o seguinte, in verbis: “Algumas vagas dos grupos do CFP foram preenchidas por candidatos sub judice, o que se encontra dentro dos parâmetros legais. Assim, contrariamente ao alegado pelos apelantes não houve ilegalidade ou ofensa a direito líquido e certo, visto que se trata de um resultado único, no qual o fato de haver uma classificação interna entre os grupos não prejudica o candidato, visto que a nota final, e consequente classificação, é a soma da nota da primeira e da segunda etapa.” (ID 56580578) Desse modo, irrelevante a lista nominal exibida pelo autor, que não caracteriza documento novo apto a ensejar a desconstituição da coisa julgada, pois a situação nele positivada já era conhecida do julgador e seu uso não é capaz de assegurar pronunciamento favorável. Esse é o entendimento dessa Corte de Justiça sobre a matéria: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 2. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. 3. Pedido improcedente. (Acórdão 1386437, 07229563620198070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Igualmente, não se afere o dolo que o autor debitou aos réus, parte vencedora no mandado de segurança, e conforme exigido pelo inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil. O dolo, como pressuposto da pretensão rescisória, deve ser aquele que tenha impedido ou dificultado a ação do vencido ou, ainda, induzido o juiz a erro, afastando-o da realidade dos fatos. Demais disso, deve haver o necessário nexo de causalidade entre a conduta da parte vencedora e a decisão rescindenda. Nesse sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina[3]: “Decidiu-se que o dolo do III do art. 485 [do CPC/1973] não é, à evidência, de natureza material. Trata-se de dolo processual, próprio do litigante de má-fé. Há dolo processual quando as supostas falsas alegações tenham induzido a erro o órgão julgador, ou seja, a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC [de 1973, correspondente ao art. 80, II do CPC/2015], que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. Para que seja admissível a ação rescisória, deve haver nexo causal entre o dolo e a decisão, que seja praticado em detrimento da parte vencida e se constitua em atos praticados pela parte vencedora. Decidiu-se, nesse sentido, que a noção de dolo traz ínsita, ainda, a ideia de que a parte sucumbente sofreu impedimento ou gravame em sua atuação processual.” Na hipótese, os impetrados não atuaram com “dolo processual” durante o curso do mandado de segurança. O simples fato de não terem exibido a relação nominal dos candidatos matriculados em cada uma das três turmas do curso de formação não pode ser considerada conduta dessa gravidade. Os impetrados prestaram as informações devidas nos autos do mandado de segurança e defenderam que as convocações para o curso de formação profissional observaram os termos do edital, não havendo, assim, qualquer irregularidade na condução do certame. Assinala-se que no mandado de segurança não há dilação probatória e exige-se do impetrante a exibição de provas pré-constituídas como meio de positivar o direito líquido e certo. É até possível peticionar ao Juiz que requisite eventual documento ou procedimento que esteja na posse da autoridade apontada como coatora e comprobatória do direito violado, mas ao que exsurge dos autos, esse requerimento não ocorreu (§1o do art 6o, Lei no. 12.016/2009). Assim, inviável reconhecer que a sentença e o acórdão rescindendo resultou de dolo da parte vencedora em prejuízo do autor. Por fim, ressente-se de suporte o derradeiro argumento formulado pelo autor e apto a ensejar a desconstituição do acórdão rescindendo, a alegação de manifesta violação à norma jurídica. Como cediço, para o aviamento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, “é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade”[4]. Segundo Cássio Scarpinella Bueno, “violação a literal disposição de lei, consequentemente, é violação flagrante, inequívoca, palmar, evidente. A violação é literal porque qualquer um que analisar o teor da decisão terá condições objetivas de verificar que o julgador errou na interpretação e na consequente aplicação da lei ao caso concreto[5].” Na espécie concreta, não se divisa suporte para que seja reconhecida a subsistência de violação a literal disposição normativa. O acórdão rescindendo firmou entendimento no sentido de que, de acordo com o edital do certame, a nota final do concurso será obtida mediante o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional. Conclui o julgado dizendo que a classificação interna do grupo não influencia na classificação final do certame, pois haveria um único resultado final, observada a ordem de classificação geral. Confira trechos da fundamentação do acórdão rescindendo, in verbis: (ID 61830560) “As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa. Por este motivo, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Na espécie, consta expressamente no edital (ID 54072487) a metodologia e os critérios adotados para a convocação dos candidatos em grupos para a matrícula no Curso de Formação Profissional no item 18: (...)18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. 18.1.2.2 Cada grupo de alunos será distribuído em turmas de 38 (trinta e oito) alunos, respeitando-se a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. 18.1.2.3 Ao primeiro grupo, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos os candidatos sub judice de concurso anterior cuja decisão judicial assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentro das vagas regulares do certame. 18.1.2.4 Os demais grupos de 600 candidatos serão formados sucessivamente ao primeiro grupo, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos integrantes do cadastro reserva 18.1.2.5 O resultado final do curso de formação profissional será divulgado por grupo, ao término das atividades de cada turma, em atendimento ao art. 35, § 1o, do Decreto no 9.739/2019. Bem como fora previsto no item 19.1 do edital que a nota final do concurso ‘será o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional’. Dessa forma, não procede o argumento dos impetrantes, ora apelantes, de que a classificação interna do grupo influenciará na classificação final do certame. Correta a afirmação do d. Juízo de origem de que haverá um único resultado final em ordem de classificação, sendo que a organização de três grupos se deu em razão de logística, como visto na previsão 18.1.2.1 citada acima, a qual prevê de forma expressa que será considerada a capacidade operacional da Escola Superior da Polícia Civil na divisão dos grupos.” À toda evidência que o acórdão rescindendo não violou os dispositivos legais individualizados pelo autor, mas, ao contrário, observou as regras do edital do certame, culminando com a rejeição da ordem mandamental. As razões formuladas pelo autor revelam a clara pretensão de se utilizar desta ação rescisória como sucedâneo recursal, ignorando-se totalmente a norma do art. 508 do CPC, segundo a qual, uma vez transitada “em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. Por fim, é importante lembrar que a ação rescisória não se presta para correção de eventual injustiça na decisão, justamente porque isso conferiria à ação excepcional a natureza de recurso: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383/STF. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos" (AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). 2. O acórdão rescindendo, ao afastar a prescrição com espeque na Súmula 383/STF, adotou uma das interpretações possíveis para a solução da demanda posta em julgamento, motivo pelo qual a orientação ali fixada não corresponde à violação a dispositivo de lei na forma prevista no inciso V do art. 485 do CPC/1973. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.885.665/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) E a bem da verdade, sequer se poderia acoimar tal acórdão de erro ou injusto, na medida em que o julgamento ocorreu dentro do parâmetro da legalidade e estrita observância dos limites traçados no edital. Diante da inadequação da via eleita, exsurge a falta de interesse processual, na modalidade adequação, e, por conseguinte, resta configurada a ausência de uma das condições da ação, conforme preceitua o art. 17 do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 966, incisos III, V e VII; art. 330, inciso III; art. 485, inciso I, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, restituam-se os valores correspondentes ao depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Após, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2024, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Prova e convicção, Autor: Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editora: Revista dos Tribunais, Página RL-1.188, in proview.thomsonreuters.com. [4] - RSTJ 93/416. [5] - BUENO, Cássio Scarpinella in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3a ed., Ed. Saraiva, p. 379.